Tribunal: TJDFT
Processo: 0710275-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710275-58.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CONSORCIO BERNADO SAYAO AGRAVADO: ZULTENIO MARTINUSSO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por CONSÓRCIO BERNADO SAYAO contra a decisão ID origem 184491735, proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Cobrança c/c Tutela de Urgência n. 0702155-23.2024.8.07.0001, ajuizada por ZULTENIO MARTINUSSO, ora agravado, em face do agravante e de outros. Na ocasião, o Juízo deferiu o pedido de antecipação de tutela formulado na petição inicial e determinou o bloqueio de R$ 19.255,67 (dezenove mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) do requerido via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, nos seguintes termos: O acordo para pagamento de dívida ID 184264025,corrobora os fatos narrados pelo autor e torna provável o direito perseguido. Notadamente porque no cronograma de pagamentos não há menção a pagamentos após 28/12/2023, quando o contrato de locação por oito meses deveria ter duração até abril de 2024. A multa rescisória vindicada está prevista na cláusula 10.1 do contrato (ID 184264027 - pág. 6). Os documentos ID 184264024 184264022 e 184264020, por sua vez, indicam que houve atraso nos pagamentos pactuados. Pelo que assiste, em cognição sumária, ao autor o direito aos consectários da mora previstos no ID 184264025. O atraso nos pagamentos, a rescisão antecipada do contrato e a lista de 9 credores veiculada no ID 184264025, num débito total de quase meio milhão, está a indicar uma situação de crise financeira da devedora Consórcio Bernardo Sayão. Para assegurar eventual e provável frutuosidade do direito perseguido pelo autor e elidir o perigo de esvaziamento da tutela satisfativa pelo indicado estado de crise da devedora, DEFIRO a tutela de urgência para determinar o bloqueio de R$ 19.255,67, pelo sistema SISBAJUD, nos ativos financeiros da principal devedora CONSÓRCIO BERNADO SAYAO. Após a pesquisa de ativos, cite-se a primeira requerida para contestar a ação principal no prazo de 15 dias e citem-se as demais requeridas para contestarem o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, no prazo de 15 dias (art. 135 do CPC). Nas razões recursais, o agravante afirma que firmou um contrato de locação de equipamentos com o agravado em agosto de 2023, cujo objeto era um Caminhão 1518 Mercedes Benz, ano 1988, com vigência de 8 (oito) meses e no valor mensal de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) (ID origem 184264027). Conta, também, que foi celebrado acordo judicial para a novação dos valores em aberto (ID origem 184264025), o qual foi por ele adimplido, consoante noticiado pelo agravado na petição inicial, apesar do atraso no pagamento de 2 (duas) parcelas (IDs origem 184264024, 184264022 e 184264020). Aponta, assim, que a demanda versa somente sobre a cobrança de juros e multa pelo seu suposto atraso no pagamento de 2 (duas) parcelas do acordo extrajudicial, bem ainda que, [...] em que pese o Agravado ter trazido à lide o instrumento particular de locação, deixou de apresentar aos autos a prova cabal da locação do equipamento ‘Caminhão 1518 Mercedes/Benz, ano 1988’, ou seja, a comprovação de entrega do equipamento, de modo que eventual atraso no pagamento das parcelas é controvertido e fato de discussão do mérito. Nesse interim, cabe observar que o contrato de locação apresentado pela parte Agravada possui lapso temporal de 08 (oito) meses, com termo inicial fixado para 01/08/2023 (cláusula terceira). Desse modo, considerando o termo inicial, o contrato iria encerrar apenas em 01/04/2024, sendo que, mais uma vez, as cláusulas contratuais e o encerramento do contrato são fatos controversos. Desse modo, Excelências, o que se constata é que o Agravado sequer trouxe à lide a prova cabal do cumprimento da sua parte referente ao contrato, qual seja, a entrega de um caminhão mercedes/benz, em nenhum dos meses que abarcaria a vigência do contrato e acordo extrajudicial. Portanto, resta afastada a probabilidade de direito no caso em apreço. [...] (Grifou-se). Sustenta que a decisão recorrida é extra petita, pois, apesar de não ter sido mencionado nada a respeito do enfrentamento de suposta crise financeira por ele, o Juízo de 1o Grau se utilizou desse argumento ao deferir a tutela antecipada, o que importa em violação ao art. 141 do Código de Processo Civil – CPC. Ressalta que o comprovante de pagamento de algumas parcelas comprova que não está insolvente ou dilapidando o seu patrimônio. Aduz que o agravado sequer invocou o perigo da demora ao pleitear a tutela de urgência na origem, o qual, de fato, não está caracterizado. Quanto ao perigo da demora, a amparar o pedido de tutela de urgência, diz que a constrição operada pode prejudicar a “[...] execução do seu objeto social”. Ao final, o agravante requer, em suma, o conhecimento do recurso; a antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”) e, no mérito, o seu provimento pra reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal. Ressalto, de início, que, apesar de ter mencionado a antecipação dos efeitos da tutela, a agravante requereu o sobrestamento da liberação do valor penhorado, providência que se amolda à previsão inserta no art. 995, parágrafo único, todos do CPC. E, considerando a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito como atribuição de efeito suspensivo. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam a medida. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, consta que a atribuição de efeito suspensivo se mostra possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. A controvérsia posta em debate cinge-se à possibilidade de liberação do valor bloqueado na conta do agravante via SISBAJUD. Primeiramente, a respeito da alegação de que a decisão é extra petita, não vislumbro verossimilhança. Isso porque, além de o agravado ter mencionado, na petição inicial, que a agravante “[...] tem vários processos ativos” e que a tutela provisória de urgência tinha lastro nos fatos narrados e no receio de dano irreparável (ID origem 184380663, págs. 2 e 9), o poder geral de cautela, previsto no art. 297 do CPC, assegura ao juiz o deferimento de todas as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória, inclusive de ofício e de forma diferente daquela pleiteada pela parte. Nesse sentido, confira-se julgados do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e deste eg. Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. MEDIDA CAUTELAR. DEFERIMENTO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. LIMITES DO PEDIDO. OBSERVÂNCIA. DESNECESSIDADE. CARÁTER PROVISÓRIO. EFICÁCIA DA TUTELA JURISDICIONAL. PREVALÊNCIA. EXORBITÂNCIA. AJUSTE. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O poder geral de cautela, positivado no art. 297 do CPC/2015, autoriza que o juiz defira medidas 'ex officio', no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro. 1.1. Não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional. 2. No caso concreto, embora o TJ local tenha afirmado a ausência dos requisitos para o deferimento da tutela de urgência pleiteada - entendida essa como a abstenção total do uso das invenções objeto do litígio - deferiu medida cautelar de natureza alternativa e provisória para evitar o enriquecimento indevido da agravada, que teria deixado de remunerar sua contraparte pelo uso das patentes. [...] 3. Agravo interno a que se dá parcial provimento. (AgInt na Pet n. 15.420/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUPOSTA FRAUDE. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES. MEDIDA CAUTELAR. DEFERIMENTO EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. CARÁTER PROVISÓRIO. EFICÁCIA DA TUTELA JURISDICIONAL. PREVALÊNCIA. RAZOABILIDADE. CABIMENTO. DECISÃO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. [...] 4. O poder geral de cautela, positivado no artigo 297 do Código de Processo Civil, autoriza que o magistrado defira medidas ex officio, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro. 4.1. Não viola o princípio da adstrição ou congruência a decisão que defere medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, caso o magistrado entenda que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional, não havendo que se falar em pronunciamento judicial ultra petita no caso dos autos. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça. 5. Não havendo nos autos elementos suficientes para formar convencimento no sentido de que a quantia bloqueada judicialmente possa ensejar o comprometimento da atividade empresarial e causar dano de difícil reparação à parte, deve ser mantida a r. decisão agravada que determinou a penhora via SISBAJUD em conta da devedora. 6. Na oportunidade da apresentação de contestação, a agravante poderá acostar a documentação que comprove sua versão dos fatos, os quais serão devidamente analisados pelo juízo a quo, momento em que, verificada a probabilidade de seu direito, será possível a suspensão da ordem de bloqueio, com a imediata liberação dos valores constritos [...] 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1712450, 07028233120238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto à alegação de que a demanda versa somente sobre a cobrança de juros e multa pelo seu suposto atraso no pagamento de 2 (duas) parcelas do acordo extrajudicial, em uma consulta superficial aos autos de origem, não identifiquei controvérsia a respeito. Da leitura da petição inicial, constatei que o agravado pugna pelo recebimento de valores oriundos do inadimplemento contratual, consistentes nos alugueis em atraso, juros de mora e multa. Também não vislumbro a verossimilhança da alegação de que o agravado não comprovou a entrega do caminhão, na medida em que o próprio agravante afirma que pagou parte do aluguel e das parcelas referentes ao acordo realizado – com atraso, nesse caso –, não parecendo crível que o teria feito se não estivesse usufruindo do bem. A rescisão contratual, a incidência de multa e de juros de mora em razão da inadimplência têm previsão nos instrumentos IDs origem 184264027 e 184264025. Além disso, a agravante não comprovou que a constrição efetuada na decisão recorrida prejudicará as atividades empresariais. Não vislumbro, pois, a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Retifique-se a autuação do presente recurso, excluindo-se a numeração que acompanha o nome do agravado, derivada do seu CNPJ. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 19 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator